Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-89.2012.8.05.0236
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000126-89.2012.8.05.0236

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSIANE GONCALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONELLEA PEREIRA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária, para determinar a nomeação definitiva da autora ao cargo de Agente de Combate a Endemias do Município de São Gabriel. A autora, aprovada em 16ª colocação para 12 vagas, ascendeu à 12ª posição após desistências e eliminação de candidatos melhor classificados. A sentença original fixou honorários em percentual sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a candidata aprovada fora do número de vagas, mas que alcança a classificação dentro delas devido à desistência de outros candidatos, possui direito subjetivo à nomeação; e (ii) definir a forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em sentença que impõe obrigação de fazer, especificamente a nomeação em cargo público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento (Tema 784 e RE 916425 AgR) de que o candidato aprovado em concurso público, mesmo que fora do número inicial de vagas, adquire direito subjetivo à nomeação se, durante a validade do certame, passa a figurar entre as vagas em decorrência da desistência ou eliminação de candidatos em melhor colocação, convolando-se a expectativa de direito em direito líquido e certo.

4. No caso concreto, a autora, aprovada em 16º lugar para um total de 12 vagas, passou a ocupar a 12ª posição em virtude da desistência de três candidatos e da eliminação de uma candidata que a precediam na lista classificatória, o que lhe confere o direito à nomeação.

5. A condenação principal envolve uma obrigação de fazer (nomeação e posse), não possuindo natureza condenatória pecuniária direta que justifique a fixação de honorários sobre o "valor da condenação".

6. Em face do baixo valor atribuído à causa (R$ 622,00) e da natureza da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, visando à remuneração condigna do trabalho advocatício, considerando a complexidade da causa e o tempo de tramitação.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
"1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, mas que ascende a uma colocação dentro do número de vagas em virtude da desistência ou eliminação de candidatos mais bem classificados, possui direito subjetivo à nomeação. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, bem como naquelas em que não houver condenação principal em pecúnia, mas sim obrigação de fazer, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311 (Tema nº 784); STF, RE 916425 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária nº 0000126-89.2012.8.05.0236, tendo como remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê e, como interessados,
JOSIANE GONCALVES DE SOUZA
e o
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelas razões explanadas no voto da relatora.